Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Criança. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que deferiu pedido de visita requerido pela neta socioafetiva, criança com 1 ano de idade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é autorizada visita a preso, feita por criança, fora das hipóteses excepcionais previstas na portaria n. 08/2016 da VEP.
III. Razões de decidir
3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP.
4. A entrada de criança ou adolescente no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física, psíquica e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe desse (art. 2o da Portaria n. 08/2016 da VEP).
5. Ao restringir a entrada de crianças e adolescentes nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: Portaria n. 8/16 da VEP; Código Penitenciário do Distrito Federal; art. 41, X, LEP; art. 227 da CF
Jurisprudência relevante citada: MS 23452, Relator:Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999; ADI, Relator Designado: Desembargador Humberto Ulhôa, Conselho Especial, data de julgamento: 28.8.18; Acórdão 1231526, 07256013420198070000, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27.2.20.